Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-62.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA A APELANTE PRESTAR CONTAS A RESPEITO DE VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – planilha ofertada pela apelante – documento insuficiente, porque consiste em mera listagem de débitos – necessidade de demonstração de que determinado lançamento realmente existiu e por isso pode ser

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA A APELANTE PRESTAR CONTAS A RESPEITO DE VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – planilha ofertada pela apelante – documento insuficiente, porque consiste em mera listagem de débitos – necessidade de demonstração de que determinado lançamento realmente existiu e por isso pode ser contabilizado para a formação do saldo devedor ou credor – necessidade de abertura da segunda fase da ação para que a apelante preste as contas a respeito dos lançamentos que foram levados em consideração para a formação do débito amortizado por meio da venda do veículo em leilão extrajudicial – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.